Tribunal: TJDFT
Processo: 0001561-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0001561-65.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICO BIRAJARA BARBOSA BICCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 24643516, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO pugna pela intimação para apresentar contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos por AMÉRICO BIRAJARA BARBOSA BICCA. Defiro, conforme requerido. Intime-se ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010